Tribunal: TJDFT
Processo: 0726135-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726135-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K L CURSOS LIVRES E IDIOMAS EIRELI - ME, MERCEDES RODRIGUES FERNANDEZ TOLEDO, TELMA LUCIA AMEANO MACEDO AGRAVADO: HRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por K L CURSOS LIVRES E IDIOMAS EIRELI – ME, MERCEDES RODRIGUES FERNANDEZ TOLEDO e TELMA LÚCIA AMENO MACEDO (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0703273-66.2017.8.07.0005, movido por HRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, manteve a penhora sobre os veículos que os executados dizem ter alienado a terceiros. Em suas razões recursais (ID 12941742), as agravantes sustentam não ter ocorrido fraude à execução. Asseveram que, conquanto a fase de cumprimento de sentença tenha sido iniciada em 10/10/2018, a pesquisa no sistema RENAJUD foi realizada apenas em 02/05/2019. Fazem considerações sobre a transferência de propriedade móvel, a ausência de má-fé dos adquirentes e sobre os requisitos para a concessão do pedido liminar. Ao final, pedem a concessão da tutela de urgência, para suspender a penhora dos veículos HONDA/HR-V EX CVT, placa PAV-5451 e FIAT/UNO WAY 1.4, placa JIB-8359. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam retiradas em definitivo a penhora lançada sobre os registros dos veículos anteriormente especificados. Preparo comprovado (ID 12941791 – pág. 2). Conquanto tenham sido intimadas as agravantes a fim de que se manifestassem sobre a legitimidade para a interposição do presente recurso, o prazo decorreu in albis (ID 13251163). É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifico a existência de óbice intransponível para o conhecimento do agravo de instrumento, que diz respeito à legitimidade ativa, pois as agravantes objetivam, com o presente recurso, a exclusão do registro da penhora dos veículos que afirmam ter alienado a terceiros. É, pois, flagrante a ilegitimidade das agravantes para pleitearem direito alheio, cabendo aos terceiros que adquiriram os bens defenderem o seu patrimônio, em consonância com o que dispõe o artigo 18, do Código de Processo Civil. No caso vertente, considerando que as executadas afirmam ter alienado os veículos penhorados a outrem, por meio dos negócios jurídicos de ID 12941779 - pág. 90 e 91/93, não possuem mais a propriedade destes, razão pela qual não podem questionar a penhora que recaiu sobre eles, estando, em verdade, defendendo direito alheio. Carecem as agravantes, portanto, de legitimidade ad causam para deduzir o pedido de desconstituição das penhoras efetivadas. Por fim, ressalto terem sido observados os artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada às agravantes oportunidade para que se manifestassem sobre o tema. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator